Tribunal: TJMT
Processo: 1022573-37.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por THALITA LORENA DA SILVA ARRUDA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Indenizatória de no 1050039-77.2020.8.11.0041, proposta em face de ÔNIX INTERMEDIAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS LTDA e TIBOR VINÍCIUS DE SOUZA, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia o bloqueio da quantia de R$ 5.648,88 (cinco mil e seiscentos e quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos) nas contas bancárias dos agravados e das funcionárias da primeira requerida, Tamires Mayara de Oliveira Santos e Nayelle Rafaela de Oliveira Apolinário .
Para tanto, a agravante alega que os pressupostos da tutela pretendida foram suficientemente demonstrados, mormente porque disponibilizou todos os documentos que comprovam a negociação entre as partes e o pagamento de diversas taxas a título de adiantamento de empréstimo que nunca foi concedido.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como bem dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Pois bem, tratando-se de tutela de urgência requerida em caráter liminar, seja ela antecipada ou não, é imprescindível a concomitância dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora):
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Na espécie, em que pese o esforço argumentativo da agravante, ao menos por ora, não há nada que convença da probabilidade do direito invocado, ou mesmo, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Isso porque, não há nos autos prova inconteste da responsabilidade exclusiva dos agravados a ponto de autorizar, em sede liminar, o bloqueio de valores, de modo que eventual discussão a respeito demanda dilação probatória, incabível neste instante processual.
Assim, não há por onde atender a súplica da agravante, pois não atendido a contento, ao menos um dos pressupostos da tutela jurisdicional pretendida, razão pela qual deve ser indeferida a liminar recursal.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.